Tribunal: STF
Processo: Rcl 1870
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-02-20
Data de publicação: 2003-02-20

Ementa:
EMENTA:   Reclamação. 2. Decisão que indeferiu antecipação de tutela
em hipótese de reintegração de servidores em cargos efetivos no
serviço público municipal. 3. Alegação de ofensa à decisão cautelar
proferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 4-DF. 4.
Controvérsia acerca da legitimidade do ato administrativo que
declarou a nulidade de nomeação de servidores para cargos efetivos,
Não incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 9.494/97. 5.
Precedentes: Rcl 1455, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJU 23/3/2000;
Rcl 1858, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 20/06/01, Rcl 1839, Rel.
Min. Celso de Mello, DJU 16/08/01). 6. Improcedência da reclamação